Tribunal: TJDFT
Processo: 0701084-57.2021.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701084-57.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO FERREIRA NUNES AGRAVADO: LARRY MARQUES ALVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face de sentença que extinguiu a execução com fundamento no art. 53 § 4o da Lei 9.099/1995, por ausência de bens penhoráveis. O recurso é manifestamente inadmissível. A sentença que extingue o cumprimento de sentença é impugnável por recurso inominado (art. 41 Lei 9.099/1995, cc. art. 203, CPC). Ainda que o agravante tenha formulado pedido de reconsideração em face da sentença e o juiz proferido decisão, a sentença de extinção do feito foi mantida. O processo não foi reativado, de modo que o manejo de agravo de instrumento é impróprio. De outra parte, também não é o caso de se aplicar o princípio da fungibilidade, pois o recurso inominado é interposto no bojo do processo principal. ANTE O EXPOSTO, não conheço do recurso. Defiro a gratuidade de justiça. (e) Brasília/DF, 10 de agosto de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito